Tribunal: TJPA
Processo: 0019869-05.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE AMEAÇA ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ? APELANTE MINISTERIAL REQUER A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO ARTIGO 147, DO CP ? Procedência. Dos autos se vê, que a vítima compareceu em juízo e relatou que conviveu maritalmente com o apelado durante 06 (seis) anos, estando separada desde a época dos fatos. Afirmou que mesmo estando separada, todas as vezes que o agressor lhe encontra, lhe ofende e profere ameaças do tipo: ?vagabunda, safada, vou te meter o farelo.?. Declarou ainda, que certo dia, o apelado estava em uma rua soturna a sua espera, ocasião em que o avistou e resolveu voltar, momento em que o apelado começou a segui-la, tendo avançado com a motocicleta que estava pilotando em sua direção, com o intento de atropelá-la e concretizar suas ameaças. O filho da vítima, testemunha informante, em juízo, confirmou as declarações de sua mãe. Dessa forma, é importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade, quando corroborada por outros elementos de prova. Portanto, condeno o apelado Francisco de Assis Santos Almeida, como incurso no artigo 147, do CP, fixando-lhe a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção, ante a ausência de circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, consideradas como desfavoráveis, consoante a Súmula 23 deste Tribunal. Fixo o regime aberto para cumprimento de pena e suspenso a execução da pena, por 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77, do CP. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0019869-05.2017.8.14.0028
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
CRIME DE AMEAÇA - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - APELANTE MINISTERIAL REQUER A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO ARTIGO 147, DO CP - Procedência.

Dos autos se vê, que a vítima compareceu em juízo e relatou que conviveu maritalmente com o apelado durante 06 (seis) anos, estando separada desde a época dos fatos. Afirmou que mesmo estando separada, todas as vezes que o agressor lhe encontra, lhe ofende e profere ameaças do tipo: ¿vagabunda, safada, vou te meter o farelo.¿. Declarou ainda, que certo dia, o apelado estava em uma rua soturna a sua espera, ocasião em que o avistou e resolveu voltar, momento em que o apelado começou a segui-la, tendo avançado com a motocicleta que estava pilotando em sua direção, com o intento de atropelá-la e concretizar suas ameaças. O filho da vítima, testemunha informante, em juízo, confirmou as declarações de sua mãe. Dessa forma, é importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade, quando corroborada por outros elementos de prova. Portanto, condeno o apelado Francisco de Assis Santos Almeida, como incurso no artigo 147, do CP, fixando-lhe a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção, ante a ausência de circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, consideradas como desfavoráveis, consoante a Súmula 23 deste Tribunal. Fixo o regime aberto para cumprimento de pena e suspenso a execução da pena, por 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77, do CP.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0019869-05.2017.8.14.0028
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
através do seu representante legal, interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra a denúncia, que no dia 08 de maio de 2017, o ora denunciado Francisco de Assis Santos Almeida, jogou a motocicleta que estava pilotando, contra a vítima, com o intuito de atropelá-la e sempre que encontra a ofendida, profere as seguintes ofensas e ameaças: ¿vagabunda, safada, vou te meter o farelo¿.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo absolveu Francisco de Assis Santos Almeida, das sanções punitivas do artigo 147, do CP, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Inconformado, o representante do Ministério Público, requer o provimento da apelação, para que o apelado seja condenado nas sanções punitivas do artigo 147, do CP, alegando que a vítima confirmou o episódio e reafirmou expressamente o que ouviu do apelado, acrescentou que sentiu medo, que as palavras proferidas lhe causaram temor e teriam o sentido de mata-la.

A Defensoria Pública, requer o improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença que absolveu o apelado por falta de provas.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público e no mérito, pelo seu provimento, devendo ser reformada a sentença ora recorrida, a fim de que o apelado Francisco de Assis Santos de Almeida, seja condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 147, do Código Penal.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O representante do Ministério Público, requer o provimento da apelação, para que o apelado seja condenado nas sanções punitivas do artigo 147, do CP.

Dos autos, se verifica que o magistrado, após a instrução do feito, absolveu o apelado, por entender que ficou patente a falta de elementos concretos para sustentar a acusação, pois os fatos articulados na denúncia não foram satisfatoriamente demonstrados em juízo, já que nenhuma pessoa foi inquirida, pois nem testemunhas e nem vítima compareceram ao ato, para esclarecer e corroborar a ocorrência do artigo 147, do CP.

Entretanto, ao contrario do aduzido pelo juízo
a quo,
a vítima Rozirene Matos da Silva, compareceu sim em juízo e relatou que conviveu maritalmente com o apelado durante 06 (seis) anos, estando separada desde a época dos fatos. Afirmou que mesmo estando separada, todas as vezes que o agressor lhe encontra, lhe ofende e profere ameaças do tipo: ¿vagabunda, safada, vou te meter o farelo.¿. Declarou ainda, que certo dia, o apelado estava em uma rua soturna a sua espera, ocasião em que o avistou e resolveu voltar, momento em que o apelado começou a segui-la, tendo avançado com a motocicleta que estava pilotando em sua direção, com o intento de atropelá-la e concretizar suas ameaças.

O filho da vítima, Leonardo Matos da Silva, testemunha informante, em juízo, confirmou as declarações de sua mãe.

Dessa forma, é importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade, quando corroborada por outros elementos de prova.

Colaciono julgado:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE TEM UMA FILHA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO.
TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.
(2020.00613614-82, 212.184, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-21)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

Portanto, condeno o apelado Francisco de Assis Santos Almeida, como incurso no artigo 147, do CP, fixando-lhe a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção, ante a ausência de circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, consideradas como desfavoráveis, consoante a Súmula 23 deste Tribunal.

Fixo o regime aberto para cumprimento de pena e suspenso a execução da pena, por 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO,
para condenar o apelado Francisco de Assis Santos Almeida, nas sanções punitivas do artigo 147, do CP.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0019869-05.2017.8.14.0028